Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016279-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RONI KLER WICHOSKI E RODRIGO EMERSON WICHOSKI
RECORRIDO: ROBERTO VALDECIR BRIANTI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75963460) interposto por RONI KLER WICHOSKI E RODRIGO EMERSON WICHOSKI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 62101956):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PLEITO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE JUSTA – PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo prova nos autos que evidenciam a posse mansa e pacífica em relação ao bem imóvel, é de ser indeferida a concessão da tutela de urgência a fim de suspender o cumprimento de mandado de reintegração de posse em favor da parte contrária, decorrente de sentença judicial em ação possessória.
(TJ-MT - AI: 10162796620208110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 65230460), estes foram rejeitados (id 71398968).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por RONI KLER WICHOSKI e RODRIGO EMERSON WICHOSKI, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da ordem judicial de reintegração de posse imposta ao imóvel sob matrícula n. 305 do CRI de São José do Rio Claro, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro.
Os Recorrentes alegam, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 674 e 678 do CPC, requerendo “(...) a reforma do acórdão do TJ\MT, afim de conceder a tutela de urgência para suspender a decisão no processo principal de numero 1000612-38.2020.8.11.0033, para reintegrar na posse o Recorrente. (...)”.
Recurso tempestivo (id 75986997) e preparado (id 76035986).
Contrarrazões apresentadas (id 77801958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo do primeiro grau que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão da ordem judicial de reintegração de posse imposta ao imóvel sob matrícula n. 305 do CRI de São José do Rio Claro.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) O recurso não comporta provimento, porquanto da apreciação dos elementos que compõem a lide, nota-se que, neste momento processual, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela recursal pleiteada pelos agravantes, devendo ser mantida a decisão objurgada.
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O art. 678 do CPC exige que a parte embargante traga aos autos elementos de prova suficientes para que convença o magistrado da posse ou do domínio do imóvel para que, assim, fosse sumariamente deferida a suspensão dos autos principais e os eventuais atos constritivos deles decorrente.
Acontece que, ao contrário do que afirmam os agravantes, tais pressupostos não restaram amplamente demonstrados, uma vez que, a melhor posse do bem litigioso foi reconhecida, na sentença e no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que a confirmou (Id. 53726462), em favor dos agravados Roberto Valdecir Brianti e sua esposa Elia Garcia Brianti e não dos agravados João Sidnei Cervantes, Rosângela Freire Munhoz Cervantes, Adilson Cervantes e Espólio de Adelina Freire Cervantes, com quem os recorrentes firmaram o contrato de arrendamento e de compra e venda do referido imóvel (Id. 34069036 e 34069245 dos autos de origem).
Nesse contexto, considerando que na ação principal já foi apreciado e decidido por acórdão que os agravados João Sidnei Cervantes, Rosângela Freire Munhoz Cervantes, Adilson Cervantes e Espólio de Adelina Freire Cervantes não detinham a posse anterior do imóvel, a probabilidade do direito dos embargantes desaparece e justifica a não concessão da proteção judicial perquirida. (...)”
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 674 e 678 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) os Recorrentes, ao tempo da Tranferência do imóvel, na mais absoluta boa fé, calcados na lei que os protege, dispensaram a existência das certidões, máxime porque já estavam ao tempo da escrituração desde o ano de 2008 no imóvel, sem qualquer contestação ou ato impeditivo da sua posse e propriedade. (...)”.
Acerca da questão, consignou-se no aresto recorrido que “(...) o art. 678 do CPC exige que a parte embargante traga aos autos elementos de prova suficientes para que convença o magistrado da posse ou do domínio do imóvel para que, assim, fosse sumariamente deferida a suspensão dos autos principais e os eventuais atos constritivos deles decorrente. (...)”.
Como visto, a Câmara julgadora entendeu que os referidos pressupostos não restaram demonstrados na espécie.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula.
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça